Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700341-16.2019.8.07.0012 RECORRENTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDA: EDNA DE SOUZA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE DE SOUZA MARQUES MACEDO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 28990003, inadmitiu o recurso especial interposto pela ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça (ID 35744948) determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 1.016, do regime de repetitivos (REsp 1.716.113). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 15/04/2016). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 23798198): Dentre os critérios fixados pela Resolução Normativa, estão as disposições do artigo 3o, inciso II, exigindo que "a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas". Dessa forma, com a utilização da fórmula disponibilizada pelo Ministério da Fazenda para apurar a taxa de juros acumulada (TA = [(1+t1) x (1 + t2) x (...)] -1) é possível encontrar eventual excesso de reajuste, considerando que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior àquela acumulada entre a primeira e a sétima faixas, consoante exposto supra. Feitas estas considerações, e retomando ao caso dos autos, constata-se contrato firmado entre as partes (ID 18990350, p. 37) detalhando os percentuais de reajuste das mensalidades de acordo com a mudança de faixa etária da contratante. Assim, tem-se in casu o cálculo da variação entre a primeira e a sétima faixa da seguinte forma: [(1+0)x(1+0,300)x(1+0,100)x(1+0,090)x(1+0,100)x(1+0,100)x(1+0,2990]-1= 1,4499. Entre a sétima e a décima encontra-se a seguinte variação: Percebe-se, portanto, aumento equivalente a 144,99% (cento e quarenta e quatro vírgula noventa e nove por cento) nas sete primeiras faixas e de 217,44% (duzentos e dezessete vírgula quarenta e quatro por cento) nas seguintes, impondo-se o decote do excesso, de modo que os resultados sejam equivalentes. Confira-se a operação referente às últimas faixas, já substituído o índice questionado: [(1+0,2990)x(1+0,1500)x(1+0,2500)x(1+0,3120)]-1= 1,4499. Assim, para que ao final do cálculo das últimas faixas o resultado seja equivalente a 144,99% (cento e quarenta e quatro vírgula noventa e nove por cento) – correspondente ao aumento acumulado das sete primeiras faixas –, necessária a substituição do índice de 70,00% por 31,20% (trinta e um vírgula vinte por cento). Desse modo, conquanto o aumento implementado pelas rés tenha observado o percentual previsto em contrato – 70% (setenta por cento) –, permanece superior ao estabelecido pela ANS, restando patente o aumento demasiado na prestação da beneficiária, de modo a inibir sua permanência no referido plano de saúde, colocando-a em situação de extrema desvantagem contratual, incompatível com os princípios da boafé objetiva e da equidade, revelando-se o reajuste discriminatório e abusivo, sendo passível de revisão judicial. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 24441417. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014